Tribunal: TJDFT
Processo: 0705866-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA, PERICULOSIDADE. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO.
1) Consoante jurisprudência e doutrina tradicionais, é possível a decretação da prisão preventiva quando “a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranquilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinquir” (Avena, Norberto, “Processo Penal”, 12a edição, Ed. Método, Pg. 1063).
2) Não se constata coação ilegal a justificar a concessão da ordem em habeas corpus se a decretação da prisão preventiva se baseia na dificuldade de localização do réu, após inúmeras diligências, e na existência de indícios de ocultação.